Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738867-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVO BETTIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Agravo Interno, no caso, será prejudicial ao próprio agravante. De fato, o Magistrado só pode reconsiderar a Decisão Monocrática após o oferecimento de Contrarrazões ao Agravo Interno. Abrir prazo para Contrarrazões em Agravo Interno quando já oferecidas Contrarrazões no Agravo de Instrumento é desnecessária, pois toda a matéria pode ser levada ao debate no Colegiado. Assim, indefiro o processamento do Agravo Interno. Altere-se a Classe. Após, publique-se a presente. Com a publicação, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator